Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004731-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CREMILDA RODRIGUES SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preclusas as decisões (ID: 70257179 - Pág. 59 e 70257179 - Pág. 221) que negaram provimento aos recursos especial e extraordinário interpostos por CREMILDA RODRIGUES SILVA (ID: 25283479 e 25283477), com a resolução definitiva quanto à impossibilidade de revisão dos cálculos da exequente, intimem-se as partes para especificarem seus pedidos. Brasília, 9 de abril de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR